Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado conjuntamente pelas partes e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC. A instituição financeira sustenta que as partes celebraram acordo com previsão de parcelamento da dívida em 72 prestações e pactuaram a suspensão do processo até a quitação integral da obrigação ou comunicação de eventual inadimplemento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, celebrado acordo entre as partes em sede de execução de título extrajudicial com previsão de pagamento parcelado e expressa solicitação de suspensão do feito até a quitação integral da dívida, é cabível a extinção do processo por ausência de interesse processual, antes do esgotamento do prazo pactuado.
III. Razões de decidir
3. O art. 922 do CPC autoriza expressamente a suspensão do processo executivo pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, independentemente de homologação do acordo ou de novação da dívida.
4. A cláusula contratual pactuada entre as partes prevê a suspensão do processo até o adimplemento total ou a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a execução deve ser retomada.
5. A extinção prematura da execução, antes da quitação integral do débito, contraria os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da jurisdição, e acarreta prejuízo indevido ao credor, que teria de ajuizar nova demanda em caso de descumprimento do acordo.
6. O limite temporal de seis meses previsto no art. 313, II, § 4o, do CPC não se aplica às suspensões previstas no art. 922 do CPC, que regulam a execução e se pautam na vontade das partes.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, havendo acordo com parcelamento e pedido conjunto de suspensão da execução, não há perda superveniente do interesse processual nem motivo para extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 771, parágrafo único; 922; 190; 313, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954570, 0706061-62.2022.8.07.0010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 2017694, 0720147-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 16.07.2025; TJDFT, Acórdão 1903588, 0713556-93.2023.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024, DJe 20.08.2024.